Tribunal: TJES
Processo: 5005382-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005382-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN JOAQUIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR O PERÍODO DETRAÍDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Sabe-se que as “
Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043855, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

2. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício, com supedâneo no art. 654, § 2º, não se vislumbra flagrante ilegalidade, posto que não cabe levar em consideração o período detraído para fins de progressão de regime, sob pena de se contabilizar tal período em duplicidade, uma vez que tal período já fora levado em consideração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes do STJ.

3. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
RHYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000460-92.2022.8.08.0030, indeferiu os cálculos apresentados pela Defesa do apenado para fins de progressão de regime.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente fora condenado a uma pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias em regime inicial semiaberto, já tendo cumprido aproximadamente 33% (trinta e três por cento) da pena, sendo que, para fins de progressão, deverá cumprir 40% (quarenta por cento) da pena imposta.

Pugna pela concessão liminar da ordem “
para que seja autorizada a progressão do regime do apenado após cumprimento de 40% da pena imposta e apresentação do atestado de bom comportamento carcerário”
, e, ao final pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão (ID nº 5055493) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5219336)..

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5253630), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
RHYAN JOAQUIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos do processo de execução nº 2000460-92.2022.8.08.0030, indeferiu os cálculos apresentados pela Defesa do apenado para fins de progressão de regime.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente fora condenado à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias em regime inicial semiaberto, já tendo cumprido aproximadamente 33% (trinta e três por cento) da pena, sendo que, para fins de progressão, deverá cumprir 40% (quarenta por cento) da pena imposta.

Pugna pela concessão liminar da ordem “
para que seja autorizada a progressão do regime do apenado após cumprimento de 40% da pena imposta e apresentação do atestado de bom comportamento carcerário”
, e, ao final pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

Como consignado naquela oportunidade, verifica-se que o presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, decisão esta que, nos termos do art. 197 da LEP, é desafiada por meio do recurso de agravo em execução.

Nessa linha, saliento que as “
Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043855, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Não obstante, ainda que se mostre possível a concessão da ordem de ofício, com supedâneo no art. 654, § 2º, entendo que não esta se diante de tal hipótese. Explico.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente fora condenado a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por força da decisão proferida no Habeas Corpus nº 5006985-32.2022.8.08.0000 fora realizada detração do período em que o coato esteve preso cautelarmente com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Logo, como assentado, não cabe levar em consideração o período detraído para fins de progressão de regime, sob pena de se contabilizar tal período em duplicidade, uma vez que, repita-se, tal período já fora levado em consideração para modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁLCULO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se o juiz, ao proferir a sentença, subtraiu o tempo de prisão provisória da pena total aplicada, esse tempo já foi computado na sanção privativa de liberdade, para todos os fins.
2. O mesmo período não pode ser aproveitado, novamente, na execução do saldo da pena a cumprir após o resultado da detração penal, para fins de desconto no lapso de progressão de regime, livramento condicional etc. A providência culminaria na aplicação em duplicidade do art. 42 do CP.
3. Iniciada a execução somente para o cumprimento da condenação remanescente, "a data da última prisão dever ser o lapso para a concessão de benefícios" (AgRg no HC n. 672.745/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 20/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.534/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA DUPLA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO. I - Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. II - As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
III - A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.
IV - Assim, sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena. V - Com efeito, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L. E. P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental" (fl. 592). VI - No caso, após a condenação pelo delito de narcotráfico, o réu foi novamente preso, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, o que ensejou unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis: "sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime". Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.763/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.